Tribunal: TJDFT
Processo: 0732942-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732942-98.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DYANA SILVA VELLOSO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DYANA SILVA VELLOSO contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira (ID 77862003), que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e o DISTRITO FEDERAL, julgou liminarmente improcedente o pedido da autora, na forma do art. 332, inc. II, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Foram ofertadas contrarrazões ao recurso (ID’s 77862008 e 77862019) Na sequência, os autos foram remetidos para esta 2a instância sem retorno a origem para o exercício do juízo de retratação por parte do d. Juízo a quo, na forma do art. 332, §3o, do CPC: “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) § 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.” Posta a questão nestes termos, primando pela garantia ao devido processo legal, hei por bem determinar o retorno dos presentes autos ao d. Juízo de origem para assegurar o exercício da faculdade da retratação prevista no dispositivo supracitado (§ 3o do art. 332 do Código de Processo Civil). Após, se o caso, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator